Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio do despacho de id 15229238 foi requerido o cumprimento da decisão de id 12288890 quanto à substituída processualmente MARIA AUREA DE SOUZA LIMA. Neste sentido, encontram-se acostados aos autos as planilhas de cálculos e o ofício requisitório, respectivamente, aos id’s 15295680 e 17374762, em favor da beneficiária em questão. Porquanto, foi solicitado, igualmente, que a Secretaria do Conselho Especial se manifestasse a respeito da impugnação de id 12868088, providenciando, se o caso, a digitalização da folha apontada como ausente. Todavia, verifica-se que se encontra pendente de certificação. Noutro giro, o exequente ao id 12784461 solicitou o prosseguimento do feito mediante a revogação da suspensão, anteriormente determinada, conforme decisão de id 9724173, tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.947/SE. Isto posto, intime-se o Distrito Federal acerca do pedido do exequente ao id 12784461. Antes porém, cumpra-se a Secretaria do Conselho Especial o contido no despacho de id 15229238, quanto à impugnação ofertada. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador